Tribunal: TJDFT
Processo: 0025736-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. RESP No 1.716.113/DF (TEMA No 1.016). APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ (TEMA 952). RN 63/2003 – ANS. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO UNILARERAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE APÓS O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 60 ANOS. ABUSIVIDADE. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – No julgamento do Recurso Especial no 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.016), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou as seguintes teses: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
2 – Dessa forma, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ, no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3 – No caso concreto, observa-se que, não tendo sido oportunizada aos Autores a opção de migração aos novos planos, a alteração unilateral imposta pelo plano de saúde Réu foi irregular. Nesse sentido, tendo em vista a irregularidade da migração do plano de saúde, bem como a previsão de reajustes após o beneficiário completar 60 (sessenta) anos e até atingir 80 (oitenta) anos de idade, os quais, somados, perfazem o percentual de 123,93%, foi declarada a abusividade das cláusulas contratuais que previam os referidos reajustes.
4 – Ademais, restou consignado no v. acórdão que não houve comprovação de que o reajustamento efetivado teria sido devidamente acompanhado pela ANS mediante o procedimento regulamentar, motivo pelo qual se assentou a impossibilidade de cobrança de valores diferenciados dos usuários do plano de saúde exclusivamente em razão da mudança de idade após os 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Em outras palavras, no acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, está inequivocamente implícita a ideia de que a previsão meramente genérica em contrato de mudança de valor da mensalidade de acordo com a alteração de faixa etária não é suficiente a justificar o reajuste em percentuais de majoração que não encontrem justificativa expressa de caráter técnico-atuarial.
5 – Dessa maneira, observa-se que a orientação firmada por esta Quinta Turma Cível não guarda qualquer incompatibilidade com as diretrizes insculpidas na jurisprudência do STJ no bojo do REsp no 1.568.244/RJ (Tema 952), razão pela qual o acórdão deve ser mantido.
Apelações Cíveis desprovidas.